Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença que determinou a retirada de equipamentos de telecomunicação com sobrepeso, com base em laudo pericial, e fixou honorários por equidade. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, pleiteando a concessão de prazo de 180 dias, além de suscitar prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não fixar prazo para o cumprimento da obrigação de fazer
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença, a qual já havia fixado prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, inexistindo lacuna a ser suprida.
6. Eventuais dificuldades práticas para cumprimento da obrigação não podem ser analisadas em sede de embargos de declaração, por demandarem rediscussão da matéria.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria pelo tribunal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. Ausente demonstração de má-fé, incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão mantém sentença que já fixou prazo para cumprimento da obrigação, sendo desnecessária nova estipulação em sede recursal; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à análise de dificuldades práticas de cumprimento da obrigação; 3. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria pelo tribunal, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 369, 371, 480, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670289, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 1.3.2023, DJe 15.3.2023.